Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754569-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CUNHA CAMPOS CASTILHO AGRAVADO: GERALDO MENDES TEIXEIRA NETO D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se que a recorrente não realizou pedido ou apresentou fundamentação de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, o que é representado pelo pedido de “efeito meramente devolutivo” (ID 79333817). Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para resposta. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora